Tribunal: CARF
Processo: 10840.904665/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.904665/2009-01
ACÓRDÃO
3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos administrativos decorrentes da não-homologação de
declaração de compensação, deve o Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu crédito. Sendo comprovado em diligência fiscal realizada perante a
Unidade Preparadora, deve ser reconhecido o direito creditório até o limite
apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório de diligência fiscal.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904665/2009-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-48.956 (fls. 78 a
80), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
e não reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DCOMP. SALDO INICIAL. APURAÇÃO.
O saldo credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo
credor final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp como
o saldo credor de período anterior. Na Dcomp, o saldo credor inicial do período é
o saldo credor do livro de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor
dos créditos, cujo pedido de ressarcimento ou compensação já foi transmitido
para a Receita Federal, pois os valores já ressarcidos não podem constar no
cálculo para abatimento dos débitos do contribuinte no período seguinte, sob
pena de dupla utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que homologou parcialmente a compensação declarada, no valor de R$
14.177,50, dada a constatação de ser o saldo credor passível de ressarcimento
inferior ao valor pleiteado.
Consta do processo que o saldo credor de IPI refere-se ao primeiro trimestre de
2005 e foi apurado no CNPJ 44.346.138/0018-60, filial .
Regularmente cientificada da homologação parcial da compensação, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada pelo órgão de origem
como tempestiva, na qual, em síntese, fez as seguintes considerações:
A Contribuinte promoveu a análise da documentação que deu origem ao crédito e
constatou que o saldo no Registro de Apuração de IPI período é de R$ 22.251,16 e
o crédito passível de ressarcimento é o mesmo, conforme a PER/DCOMP em
questão.
O razão contábil reflete exatamente o valor do saldo do livro de IPI que é de R$
22.251,16. Contribuinte não vislumbra o fato que poderia ter levado a autoridade
fiscal a não reconhecer o direito a totalidade do crédito.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904665/2009-01
3
Por fim, requereu a reconsideração do despacho decisório a fim de reformar
TOTALMENTE a compensação de COFINS com os créditos de IPI objeto desta
PER/DCOMP em questão e determinar a anulação da cobrança da diferença do
valor não homologado, posto que indevido.
Intimada da decisão da DRJ em 09/06/2014 (fl. 95), a contribuinte apresentou seu
Recurso Voluntário em 08/07/2014 (fls. 97 a 110), alegando a existência de saldo credor de IPI
decorrente da transposição do saldo credor de dezembro de 2004, que seria suficiente para
homologar a compensação pleiteada.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
Em 27 de agosto de 2020, este Colegiado converteu o julgamento do recurso
voluntário em diligência à unidade de origem (Resolução no 3402-002.658), para que a
Autoridade Fiscal explique e demonstre os ajustes efetuados no saldo credor de período
anterior (31/12/2004) no valor de R$0,00 (Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível anexo ao Despacho Decisório, coluna b - Saldo Credor de Período Anterior Não
Ressarcível), e anexe as PERDCOMPs anteriores que foram usadas no ajuste processado,
avaliando se a Recorrente já havia deduzido o valor pleiteado em PERDCOMPs anteriores na
apuração do saldo credor transposto para o período subsequente, conforme alegado.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.658, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal de fls. 297 a 299, confirmando o saldo credor zero transportado do 4o trimestre
de 2004, alegando que não houve estorno em duplicidade.
A recorrente apresentou suas considerações às fls. 306 a 309.
Em 25 de fevereiro de 2021, este Colegiado novamente converteu o julgamento do
recurso em diligência através da Resolução no 3402-002.879, para as seguintes providências:
Após, através da Resolução no 3402-002.879, o julgamento do recurso foi
novamente convertido em diligência nos seguintes termos:
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
à repartição de origem para que a Autoridade Fiscal complemente sua Informação
Fiscal no 11/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI, contemplando, em sua resposta, a
demonstração dos ajustes efetuados em janeiro de 2005 no valor do “débito
ajustado”, e se os mesmos são decorrentes da mesma PER/DCOMP
21167.84208.140105.1.3.01-5041, cujo valor (R$ 40.764,03) já teria sido
estornado no período anterior. A informação deverá contemplar a análise
conjunta dos períodos, considerando as PER/DCOMPs objeto do presente
processo e o saldo anterior transportado.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904665/2009-01
4
A diligência foi cumprida através do Despacho de fls. 484 a 488, com manifestação
da Recorrente às fls. 495 a 497.
Após, através do Despacho de fls. 498 o processo foi encaminhado para novo
sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre o PERD/COMP no 21387.90524.150405.1.3.01-8090,
transmitido em 15/04/2005, referente ao crédito de IPI do 1o trimestre de 2005 no valor de R$
22.251,16 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), sobre o qual a
DRF de origem reconheceu o valor de R$ 14.177,50 (quatorze mil, cento e setenta e sete reais e
cinquenta centavos), tendo em vista a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos.
O ilustre Julgador de primeira instância manteve o Despacho Decisório, concluindo
que a empresa possuía R$ 0,00 (zero)de saldo credor de período anterior disponível para o
abatimento de débitos de IPI no período, pois todo o saldo do período anterior fora compensado.
Portanto, os créditos do período (R$ 39.562,05 + R$ 1.344,75 – crédito extemporâneo) após os
abatimentos dos débitos do período, resultou em um saldo credor no montante de R$ 14.177,50.
Em razões recursais a Recorrente alegou que, não obstante já ter deduzido na
apuração do saldo credor de IPI referente ao 1o trimestre de 2005, o que foi objeto de pedido de
ressarcimento/compensação, o Fisco deduziu novamente este montante do saldo credor, porém
não fez o lançamento à débito na conta do tributo, causando um descompasso entre débitos e
créditos em sua contabilidade, pois gerou um saldo devedor na escrita fiscal no exato valor de
R$ 40.764,03.
Assim se manifestou o julgador a quo acerca quanto ao saldo credor do período
anterior:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904665/2009-01
5
Pelas alegações constantes de sua contestação, parece-me que a manifestante
está confundindo os conceitos e os instrumentos que envolvem a compensação
declarada e o livro de apuração do imposto.
Uma coisa é o preenchimento do livro de apuração de IPI e o saldo credor do
imposto acumulado no final do período, outra é o valor que pode ser ressarcido
ou compensado deste valor.
Primeiro, deve ficar claro que somente os créditos escriturados no trimestre
calendário de referência podem ser ressarcidos. Depois deve-se ter em conta que
o saldo inicial da apuração é o saldo credor do livro de apuração do IPI no período
anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido de ressarcimento ou
compensação já foi transmitido para a Receita Federal.
Assim, o que se pretende na Dcomp é a apuração do valor ressarcível dos créditos
escriturados no trimestre e não ser uma simples conta-corrente do imposto na
apuração do valor devido ou de seu crédito acumulado.
Portanto, o saldo credor passível de ressarcimento somente pode ser aquele
demonstrado no PER/DCOMP, quando considerado os ajustes necessários
decorrentes da utilização de créditos em outros trimestres, pois, na sistemática de
apuração do IPI, há interrelação entre os períodos, na medida em que saldos
credores são transportados para períodos subseqüentes e utilizados na dedução
de débitos do imposto.
Neste diapasão, na Dcomp, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL tem por finalidade evidenciar a apuração do saldo credor
passível de ressarcimento ao final do trimestre de referência. São considerados
passíveis de ressarcimento, relativamente ao trimestre de referência, apenas os
créditos escriturados neste trimestre. O saldo credor acumulado de trimestres
anteriores é considerado não passível de ressarcimento no trimestre de
referência, podendo ser utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir,
escrituralmente, os débitos de IPI.
Desta forma, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período
Anterior Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b)
corresponde ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendario anterior
ajustado (reduzido) pelos valores dos créditos compensados em PERDCOMP de
trimestres anteriores. Observe-se que o ressarcimento de créditos escriturados
em outros trimestres, que não o de referência, deve ser pleiteado em PERDCOMP
apresentado especificamente para cada trimestre.
Sendo assim, o cálculo feito na Dcomp e o saldo do trimestre passível de
ressarcimento é bem diferente do valor apurado no livro de apuração do imposto.
No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho
Decisório consta o valor de R$0,00 na coluna (b) - Saldo Credor de Período Anterior Não
Ressarcível, para o primeiro período de apuração, com a informação que o valor “será igual ao
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904665/2009-01
6
saldo credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores”.
Conforme relatado, devido a dúvida quanto à procedência do ajuste do valor
efetuado pela Autoridade Fiscal, com base nos valores dos créditos reconhecidos em PERDCOMP
de trimestres anteriores, especialmente se os valores foram “duplamente” ajustados, este
Colegiado converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem para
esclarecimentos da autoridade fiscal.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.658, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal, com os seguintes esclarecimentos:
3. 3. O Sistema de Controle de Créditos da Receita Federal (SCC) é alimentado
pelos dados declarados nos PERDCOMP, incluindo os do Livro de Registro e
Apuração de IPI. Portanto, o sistema possui um controle dos valores em suas
bases de processamento, espelhando os dados informados pelo contribuinte, com
os ajustes necessários, como glosas de créditos.
4. O interessado também transmitiu o Pedido de Ressarcimento de IPI –
PERDCOMP no 21167.84208.140105.1.3.01-5041, relativo ao 4o trimestre de
2004, no valor de R$ 40.764,03. À fl. 292 consta o respectivo demonstrativo de
análise, cujos dados passaram a compor os registros do SCC.

5. Percebe-se que o crédito pleiteado foi integralmente reconhecido, não
remanescendo saldo credor não ressarcível para o período de apuração seguinte –
1o trimestre de 2005(coluna h – 3a linha = 0,00).
6. Portanto, o Sistema de Controle de Créditos da Receita Federal (SCC) validou os
dados declarados pelo interessado no PERDCOMP no 21167.84208.140105.1.3.01-
504, ressarciu o valor solicitado integralmente e transportou para o período
seguinte o saldo credor zero.
7. No Pedido de Ressarcimento de IPI referente ao 1o trimestre de 2005,
PERDCOMP no 21387.90524.150405.1.3.01-8090, o SCC acatou os valores dos
débitos e créditos declarados pelo interessado, de acordo com o Demonstrativo
de Créditos e Débitos do Despacho Decisório de fls. 293 a 296.

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904665/2009-01
7
8. No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, verifica-se que o
SCC assumiu o saldo credor do período anterior, no valor validado como zero
(coluna b – 1a linha = 0,00).

9. Portanto, o saldo credor zero transportado do 4o trimestre de 2004 está
correto e não houve estorno em duplicidade do crédito de R$ 40.764,03.
Devidamente intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência fiscal, a
Recorrente alega, novamente, erro no procedimento fiscal e a duplicidade no estorno do valor de
R$ 40.764,03 do Perd/Comp no 21167.84208.140105.1.3.01-5041:
Contudo, de forma errada, o Sr. Auditor Fiscal transportou como “saldo inicial”
para o mês de janeiro de 2015 o valor de R$ 0,00.
O erro da fiscalização ocorre porque, em 14 de janeiro de 2005, a Manifestante
apresentou o pedido de ressarcimento no valor de R$ 40.764,03 (PerdComp no
21167.84208.140105.1.3.01-5041). Esta informação também consta corretamente
em sua contabilidade, uma vez que em 31/01/2015 a empresa deduziu o valor
retro do saldo final da competência de JANEIRO DE 2005.
Contudo, o Sr. Auditor Fiscal “antecipou” o débito referente a compensação do
PerdComp no 21167.84208.140105.1.3.01-5041, lançando o valor de R$ 40.764,03
como se tivesse sido apropriado pelo contribuinte em dezembro de 2004.
Não obstante o erro crasso apontado, se o Sr. Auditor Fiscal “antecipou” o
referido débito para dezembro de 2004, não poderia mantê-lo na contabilidade
da contribuinte, como foi lançado em 31 de janeiro de 2005. Como o fez, o valor
de R$ 40.764,03 foi deduzido em duplicidade pela fiscalização: (i) para formar o
equivocado “saldo inicial” de janeiro de 2005 no montante de R$ 0,00; e (ii) ao
não excluir o lançamento contábil efetuado em 31/01/2005, para fechar o saldo
devedor ajustado da competência de janeiro de 2005 (que foi mantido em R$
48.329,02).
Se o Sr. Auditor Fiscal deduziu (equivocadamente) em dezembro de 2004 o valor
de R$ 40.764,03, deveria ter excluído este mesmo valor da composição do saldo
devedor da competência de janeiro de 2005. Ou seja, em janeiro de 2015, ao
invés de ter um “Débito Ajustado” no valor de R$ 48.329,02, mantido o
equivocado entendimento da fiscalização, deveria ter um “Débito Ajustado” no
valor de R$ 7.564,99 (R$ 48.329,02 – R$ 40.764,03).
À vista disso, esclarecida a questão atinente ao lançamento de débitos e créditos
da contabilidade do mês de janeiro de 2005, importante frisar que a Manifestante
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904665/2009-01
8
teria o saldo necessário para realizar a compensação ora requerida no valor de R$
22.251,16(vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos).
Diante da constatação de que o ajuste efetuado no 4o trimestre de 2004 decorre da
PERDCOMP no 21167.84208.140105.1.3.01-5041, no valor de R$ 40.764,03, que passou à condição
de “ressarcível”, concluiu o ilustre Conselheiro Relator anterior que o saldo credor remanescente a
ser transposto para o período seguinte (1o trimestre de 2005) foi zerado, conforme confirmado
pela autoridade fiscal, resultando na dúvida quanto ao valor do “débito ajustado” no mês de
janeiro de 2005 que, aparentemente, parece contemplar novamente o valor de R$ 40.764,03,
conforme alega a Recorrente.
Com isso, o julgamento do recurso foi novamente convertido em diligência através
da Resolução no 3402-002.879, para que a Autoridade Fiscal complementasse sua Informação
Fiscal no 11/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI, contemplando, em sua resposta, a demonstração dos
ajustes efetuados em janeiro de 2005 no valor do “débito ajustado”, e se os mesmos são
decorrentes da mesma PER/DCOMP 21167.84208.140105.1.3.01-5041, cujo valor (R$ 40.764,03)
já teria sido estornado no período anterior, devendo a informação contemplar a análise conjunta
dos períodos, considerando as PER/DCOMPs objeto do presente processo e o saldo anterior
transportado.
A diligência foi cumprida através do Despacho de fls. 484 a 488, com a seguinte
conclusão:
No PERDCOMP no 21387.90524.150405.1.3.01-8090 do 1o trimestre de 2005, foi
informado R$ 40.764,03 como sendo o saldo de credito do período anterior
(dezembro/2004), veja-se:

Fig. 02: Recorte da fl. 05 da PERDCOMP no 21387.90524.150405.1.3.01-8090 referente ao campo “Demonstrativo de
créditos” onde foi declarado valor de saldo de dezembro/2004 como sendo R$ 40.764,03.
A partir dessa apuração do IPI (Fig. 01), permite-se concluir que não houve
transmissão de PERDCOMP’S no período de 01/03/2005 até 31/03/2005, e se
assim houvesse seria de crédito de trimestre anterior, conforme disposto no §2o,
art. 16 da IN 460/20041, vigente na época (2004/2005).
Ocorre que à fl. 104, foi informado pela empresa a transmissão do PERDCOMP
21167.84208.140105.1.3.01-5041, de créditos de IPI do CNPJ no 44.346.138/0018-
60 (filial Barra Mansa/RJ), transmitido em 14/01/2005, referente ao 4o trimestre
2004, valor de R$ 40.764,03, justamente o valor visto na Fig. 02.
E antes de prosseguir, uma vez que há outras diligências envolvendo a mesma
empresa, é preciso informar que, em consulta ao sistema SCC e filtrando por
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904665/2009-01
9
créditos do último trimestre de 2004, a declarante CNPJ 44.346.138/0001-12, a
mesma transmitiu as seguintes PERDCOMP’S em relação as suas filiais:

A empresa que deduziu da apuração do IPI do 1o trimestre de 2005 o valor de R$
40.764,03
do
PERDCOMP
21167.84208.140105.1.3.01-5041,
mas
não
encontramos documento, planilha ou o próprio LRAIPI demonstrando referido
estorno (art. 16, III e §4o, do Decreto n° 70.235/70), nem mesmo apesar das
constantes alegações de erro da autoridade tributária, a empresa também não
demonstrou matematicamente esse erro.
Juntou à fls. 124, cópia do razão, constando como devedor o valor de R$
40.764,03 em 03/01/2005, posteriormente, em 14/01/2005, data da transmissão
do PERDCOMP 21167.84208.140105.1.3.01-5041, o valor de R$ 40.764,03 como
credor. Mas os documentos seguintes de fls. 127/130, não trazem cópias do
LRAIPI de janeiro de 2005 para verificar o estorno desse valor R$ 40.764,03 nesse
período, uma vez que juntou nestas página cópias da apuração de março/2005.
Posteriormente, depois que lhe foi permitido manifestar em relação à informação
de fls. 297/299, a empresa anexou às fls. 395/408, cópias do LRAIPI completo do
1o trimestre de 2005 do CNPJ no 44.346.138/0018-60 (filial Barra Mansa/RJ),
desta vez incluindo os períodos de janeiro e fevereiro de 2005. Onde pudemos
constatar que não houve o estorno do crédito de R$ 40.764,03 do PERDCOMP
21167.84208.140105.1.3.01-5041.
Diante dessa situação, e para integral atendimento da determinação do CARF,
intimamos a empresa a apresentar as cópias do LRAIPI de outubro a dezembro de
2004, além das cópias PERDCOMP 21167.84208.140105.1.3.01-5041.
Em atendimento à intimação fiscal, justificou às fls. 433 e seguintes que o saldo
credor em 31/12/2004 era de R$ 40.764,03 e que não “estornou” o valor da
PERDCOMP transmitida em 14/01/2005 referente aos débitos de COFINS e que
para ajustar esse valor utilizou a rubrica “OUTROS DÉBITOS”, e nessa explicação
juntou telas do Livro de Registro e Apuração do IPI.
Ocorre que esse procedimento está errado, pois sempre haverá um saldo credor
não compatível com a transmissão da DCOMP de créditos de IPI do mês anterior;
sobre isso, observa-se claramente nos registro do LRAIPI vistos às fls. 397/408,
não há qualquer registro de estorno da PERDCOMP anterior. E não analisamos os
demonstrativos de fls. 442/462, uma vez que se referem a documentos de outro
CNPJ no 18.631.739/0027-04, aqui desconhecido.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904665/2009-01
10
Logo, levar esse “estorno” para a rubrica “OUTROS DÉBITOS” foi o erro da
empresa no preenchimento da PERDCOMP no 21387.90524.150405.1.3.01-8090,
transmitida em 15/04/2005, referente ao crédito de IPI do 1o trimestre de 2005,
detentor CNPJ no 44.346.138/0018-60 (filial Barra Mansa/RJ).
Portanto, o ajuste a ser realizado em relação a essa PERDCOMP no
21387.90524.150405.1.3.01-8090 é corrigir o valor do débito de janeiro/2005 de
R$ 48.329,02, pois abrange o tal “estorno”, para R$ 6.510,55 e refletir apenas o
débito de IPI desse período de apuração que pode ser conferido à fl. 12 e no
LRAIPI, fl. 398, ficando assim o novo demonstrativo:

A Recorrente se manifestou às fls. 495 a 497 observando que o Sr. Auditor Fiscal
demonstra em sua manifestação que houve mesmo o erro na apuração feita pela Receita Federal
do Brasil e comprova que ao final do 1o trimestre de 2005 possuía o crédito ressarcível de IPI de
R$ 23.305,60, superior ao requerido, que havia sido de R$ 22.251,26 no PERDCOMP no
21387.90524.150405.1.3.01-8090, motivo pelo qual deve o Recurso Voluntário ser julgado
integralmente procedente.
De fato, a Unidade Preparadora confirmou que a Contribuinte faz jus ao crédito no
valor de R$ 22.251,16, referente ao PERD/COMP deste processo, afastando a conclusão do
Despacho Decisório, que reconheceu apenas o montante de R$ 14.177,50.
Diante do saldo credor apurado em diligência fiscal, que é exatamente o valor
indicado inicialmente pela Recorrente, deve ser reconhecido o direito creditório, na forma
indicada no Despacho de Diligência de fls. 484 a 488.
É importante ponderar que o processo administrativo deve atentar ao Princípio da
Verdade Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e
formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para
propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904665/2009-01
11
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis na obra
“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”1:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de
buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da
apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o julgador
pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na
norma e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que realmente é
verdade, independente do alegado e provado. Odete Medauar preceitua que “o princípio
da verdade material ou verade real, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na
realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o
direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos
a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos”
Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios amplos para que
venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos praticados pelo
contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte sua com vistas a corrigir
os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na matéria de fato, podendo ser obtidas
novas provas por meio de diligências e perícias.
Outrossim, cumpre observar que se aplica ao presente caso o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se
obriga a apresenta-los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à
análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA
Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins

1 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado: 4. ed. – São Paulo, SP: EDDA, 2023, pág. 95.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904665/2009-01
12
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:

Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos
termos do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado
fato ou situação jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que
se“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar
a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que
os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as
parte em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os
riscos e as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado
àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904665/2009-01
13
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio
de provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde
sejam provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si
mesma, ou seja, a sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do
direito, não tendo que se fazer outras averiguações. Reforçando: quando
demonstrado pelo contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo,
tudo em homenagem ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam
apresentadas as provas necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-
se relativizado a ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos
julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO ANTERIOR. VERDADE
MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de transmissão
efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de compensação, que
não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza compensações posteriores, relativas a
esse mesmo crédito se for comprovada através dos documentos fiscais competentes em
virtude do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL. COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento, como no
caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da existência de direito
creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da existência do crédito compensado.
A simples retificação, desacompanhada de suporte probatório, não autoriza a homologação
da compensação do crédito tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não
Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.991 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904665/2009-01
14
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)
Portanto, considerando as razões acima e, diante da apuração realizada pela
Unidade Preparadora, apontando o crédito de IPI comprovado pela Recorrente, entendo que deve
ser aplicado o resultado da diligência, nos termos do Despacho de Diligência de fls. 484 a 488.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, o que faço nos
termos do Despacho de Diligência de fls. 484 a 488.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 515
DF CARF MF
Original